Tribunal: TJDFT
Processo: 0027138-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. VINCULAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS COM FINALIDADE DE DENEGRIR A IMAGEM DA EMPRESA AUTORA. PARTICIPAÇÃO DA RÉ/APELANTE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo ativo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, de modo que, tendo sido imputada à ré/apelante a responsabilidade pelos prejuízos alegados pela autora, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
2. Os lucros cessantes recaem em bem ou interesse futuro, ainda não inserido na esfera patrimonial da parte lesada, de modo que consiste na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da parte prejudicada.
3. O simples fato de haver redução dos lucros da empresa autora não conduz à conclusão de que tal fato ocorreu exclusivamente em virtude da conduta dos réus, uma vez que vários fatores, inclusive a crise econômica nacional no período apontado na inicial, poderia ter contribuído para o declínio de suas atividades comerciais.
4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos a constatação de que a ré/apelante praticou atos com a finalidade de prejudicar a imagem da empresa autora perante seus clientes, correta se mostra a sua condenação a pagamento de indenização pelos danos morais experimentados em decorrência de sua conduta ilícita.
5. Deixando a ré/apelante de apresentar prova de que houve alteração de sua capacidade financeira, desde a data em que promoveu o recolhimento do preparo do recurso adesivo, mostra-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça.
5. Recursos de apelação e Recurso Adesivo conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos.